Tribunal: CARF
Processo: 10909.722675/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722675/2015-28
RESOLUÇÃO
3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente

Rosaldo Trevisan – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração, lavrados em 16/11/2015 (fls. 2 a
30), para exigência de tributos devidos na importação (imposto de importação, IPI-importação,
Contribuição para o PIS/PASEP-importação e COFINS-importação), acrescidos de juros de mora e
de multa de ofício (no patamar de 150%), multa por declaração inexata do valor de transação da
mercadoria (100% da diferença entre o valor declarado e o arbitrado - MP no 2.158-35/2001, art.
88, parágrafo único) e multa equivalente ao valor aduaneiro (100% - substitutiva da pena de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722675/2015-28
2
perdimento - Decreto-lei no 1.455/1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010
- ocultação do real adquirente; e art. 105, VI do Decreto-Lei no 37/1966 - uso de documento falso),
para duas declarações de importação (DI no 13/0155862-3, de 23/01/2013; e DI no 13/1265204- 9,
de 01/07/2013). São relacionados como responsáveis solidários: (a) ELAINE CRISTINA LINS
CORREIA SIL; (b) JULIANO VANHONI SIL; (c) L&F BEAUTY COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - ME; (d)
FANGYAO LIN; e (e) ZHIYONG FU.
No relatório fiscal de fls. 2934 a 2984, narra-se que: (a) o procedimento deriva de
revisão aduaneira em 99 declarações de importação do período de 01/11/2011 a 31/12/2013, nas
quais se informava que a importação era por conta própria, referindo-se o presente processo
apenas às DI no 13/0155862-3 e no 13/1265204- 9, registradas, respectivamente, em 23/01/2013 e
01/07/2013; (b) a empresa foi constituída em julho de 2002, com quadro societário e ramo de
atividade distintos dos encontrados na fiscalização; (c) a partir de julho de 2011, o quadro
societário passou a ser composto por FERNANDO SARAN SOLON, JULIO CESAR CARDOSO SILVA e
JULIANO VANHONI SIL, cabendo a administração aos três sócios; (d) em janeiro de 2012,
FERNANDO SARAN SOLON retirou-se da sociedade, a qual passou a ser administrada
exclusivamente por JULIANO VANHONI SIL; (e) em outubro de 2012, ingressou na sociedade
ELAINE CRISTINA LINS CORREIA SIL, no lugar JULIANO VANHONI SIL, assumindo ela a condição de
administradora; (f) no mês de novembro de 2012, ELAINE adquiriu as demais cotas da sociedade
do sócio remanescente JULIO CÉSAR CARDOSO SILVA, permanecendo como única integrante da
sociedade até maio de 2013, quando ingressou na sociedade, com 1% das cotas (sua filha menor
impúbere SOFIA CORREIA SIL. SOFIA, nascida em 04/10/2012, estando, portanto, com menos de
um ano de idade na ocasião, é filha da JULIANO VANHONI SIL), sendo esta a situação do quadro
societário por ocasião do início do procedimento fiscal, em abril de 2014; (g) o grupo de três
empresas (JSX TRADING, SPREAD TRADING e LGX COMEX), com página única do grupo na internet
(www.allcogroup.com.br), na qual publicamente a importadora SPREAD se anunciava ao mercado
em que atua como "ESPECIALISTA EM IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA"; (h) não apenas essas
três, mas cinco empresas atuavam no mesmo endereço (R. Benjamin Franklin Pereira 295, Sala 01
– fotos à fl. 2070, que evidenciam, a estrutura única); (i) até o mês de julho de 2013, embora já
tivesse efetuado importações por conta própria em valores declarados superiores a US$ 2 milhões,
a empresa SPREAD sequer havia telefone ligado em seu nome, e sequer possuía contrato de
locação do imóvel onde atuava (o contrato estava em nome de LGX COMEX, para o prédio todo, e,
a partir de junho de 2013, também para o prédio todo, em nome de SPREAD); (j) a SPREAD não
possuía depósito ou contrato fixo de armazenagem com terceiros, o que, aliado às informações
das notas emitidas por ILOG, evidencia que a SPREAD vem efetuando importações em nome
próprio de mercadorias previamente destinadas a terceiros; (k) o alvará de funcionamento
municipal é para uma “comissária de despachos”, e foi declarado, como ativo imobilizado, um
servidor marca DELL, um microcomputador e softwares, não havendo menção a mesas, cadeiras,
impressoras, condicionadores de ar e outros equipamentos de informática compatíveis com o
volume de operações; (l) na DIPJ 2013, relativa ao ano de 2012, o valor do imobilizado era “zero”
reais, e patrimônio líquido negativo, demonstrando que o capital próprio já havia sido todo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722675/2015-28
3
consumido por resultados negativos, denotando ausência de capacidade financeira para atuar por
conta própria como empresa comercial; (m) até o final de 2012, a SPREAD sequer possuía
funcionários registrados, conforme é possível verificar por meio das GFIP apresentadas, passando
a ter cinco funcionários a partir de janeiro de 2013, admitidos com data retroativa a 03/01/2011
(funcionários esses que eram anteriormente da LGX); (n) depois de iniciada a fiscalização, em
03/06/2014, as sócias ELIANE e sua filha menor impúbere SOFIA venderam suas cotas para o pai
desta, JULIANO VANHONI SIL, que assim retornou formalmente ao comando da sociedade,
alterando-se o endereço para a Rua Samuel Heusi no 463, sala 411, box 94, Centro, Itajaí/SC, o
qual, conforme se percebe, se refere a uma caixa postal (box 94) em uma sala comercial; e (o)
importações efetuadas pela SPREAD de diferentes exportadores usavam um mesmo padrão de
fatura comercial (fls. 2957/2958).
No que se refere às declarações de importação no 13/0155862-3 e no 13/1265204-
9, registradas, respectivamente, em 23/01/2013 e 01/07/2013, e desembaraçadas (liberadas) em
canal verde, foi identificado que: (a) as mercadorias, logo após a liberação pela Aduana, foram
repassadas para a pessoa jurídica denominada L&F BEAUTY COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - ME,
CNPJ 10.366.708/0001-14 (constituída em 2008, e optante pelo SIMPLES, com sede na Rua
Oriente no 35, box 80 e 81, bairro Brás, São Paulo/SP, com endereço alterado em fevereiro de
2013 para Rua Júlio Ribeiro, 28, Loja Térreo, 1o e 2o andar, bairro Brás, São Paulo/SP), e que tem
como sócio-administrador FANGYAO LIN, de nacionalidade chinesa, e por sócia-quotista a menor
impúbere MELISSA LIN, brasileira; (b) as NF de venda (cópias às fls. 2790-2815) eram emitidas
juntamente com as respectivas NF de entrada, de forma que as mercadorias não circulavam pelo
estabelecimento do importador, já que saíam diretamente no recinto aduaneiro para a
destinatária final; (c) foi declarado o mesmo exportador, JINGLIN IMPORT & EXPORT CO., LIMITED,
estabelecido em HONG KONG, mas as mercadorias são provenientes da República Popular da
China; (d) os preços declarados para as mercadorias (cintos de diversos materiais) foram irrisórios,
sendo inclusive inferiores aos preços por quilo das matérias-primas que os constituem (no caso de
cinto de poliuretano, o preço por quilo do produto final é dez vezes menor que o preço por quilo
do poliuretano); (e) a importadora se utilizava de recursos de origem externa, mediante ingressos
de origem não identificada em suas contas-correntes bancárias, para arcar com as despesas de
importação. São indicadas peculiaridades de cada uma das DI às fls. 2950 a 2957; (f) foram
arbitrados os preços (conforme relatório de fls. 2930-2933); (g) as diferenças de tributos foram
exigidas com multa majorada em função de evidente intuito de fraude e sonegação; (h) a conexão
entre os responsáveis está detalhada às fls. 2982 a 2984; e (i) foi elaborada representação fiscal
para fins penais.
A empresa SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL apresentou impugnação em
15/01/2016, informando que: (a) há nulidade material do lançamento, porque não lhe teria sido
autorizado se manifestar no curso do procedimento, por preterição do direito de defesa e violação
aos arts. 142 a 148 do CTN, e por terem os autos se baseado apenas em suposições; (b) não houve
falsidade documental, nem interposição fraudulenta, sendo as operações regulares; (c) há
impossibilidade de substituição da pena de perdimento por multa sem prévia tentativa de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722675/2015-28
4
localização da mercadoria; (d) ainda que houvesse ocultação, a multa específica a ser aplicada
seria a prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007; (e) o arbitramento foi ilegal, sem observância da
MP no 2.158-35/2001, e violando o AVA-GATT, sendo normais os preços declarados; (f) houve erro
no lançamento das contribuições não cumulativas, pois deveria ter sido abatido o valor pago na
comercialização; e (g) a multa de lançamento de ofício (150%) é abusiva.
As pessoas físicas JULIANO VANHONI SIL e ELAINE CRISTINA LINS CORREIA SIL
apresentaram suas impugnações em 19/01/2016, conforme protocolos às fls. 3150 e 3167;
alegando ausência de individualização da conduta e ilegitimidade passiva, quanto a tributos e
multas.
A empresa - L&F BEAUTY COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - ME e a pessoa física
FANGYAO LIN apresentaram impugnação em 14/12/2015, defendendo que: (a) houve violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa; (b) a imputação de reponsabilidade é ilegal; (c) não
se pode responsabilizar terceiro de boa-fé; e (d) o procedimento é nulo por se basear em
presunção.
Em 23/01/2017, a DRJ/REC, por meio do Acórdão 11-055.069, julgou improcedente
a impugnação, por unanimidade de votos.
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão de piso (fls. 3243 a 3248 - inclusive
o revel na primeira etapa do contencioso), havendo interposição de quatro recursos voluntários.
A empresa SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP, ciente da decisão da DRJ
em 24/07/2017 (Termo de fl. 3257), interpôs recurso voluntário (fls. 3337 a 3383) em 09/05/2017,
alegando, em síntese: (a) nulidade do acórdão por violação ao devido processo legal e à segurança
jurídica, por excesso de prazo; (b) nulidade da autuação por ser baseada em meras suposições, e
por serem regulares as operações; (c) nulidade da autuação pela higidez dos documentos
apresentados; (d) nulidade e ilegalidade do arbitramento do valor aduaneiro; (e) ilegalidade da
aplicação da pena de 100% do valor aduaneiro, face à ausência de tentativa de localização das
mercadorias e em relação à empresa importadora, e em função de existir penalidade mais
específica; e (f) abusividade do lançamento quanto ao IPI, PIS e COFINS e da multa de ofício.
A empresa L&F BEAUTY COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - ME, ciente da decisão da
DRJ em 12/04/2017 (Termo de fl. 3254), interpôs recurso voluntário (fls. 3337 a 3383) 03/05/2017
(fls. 3260 a 3289), em conjunto com FANGYAO LIN (ciente da decisão de piso em 12/04/2017 -
Termo de fl. 3254), alegando, em síntese, que: (a) nulidade da decisão recorrida, por ausência de
motivação e dialeticidade; (b) improcedência do termo de sujeição passiva; (c) impossibilidade de
responsabilização de terceiro de boa-fé; e (d) ausência de provas de que houve conduta dolosa.
JULIANO VANHONI SIL (ciente da decisão da DRJ em 10/04/2017 - AR à fl. 3252) e
ELAINE CRISTINA LINS CORREIA SIL (ciente da decisão de piso em 10/04/2017 - AR à fl. 3251)
interpuseram recursos voluntários em 10/05/2017 (respectivamente, às fls. 3387 a 3297, e 3401 a
3412), basicamente com as mesmas alegações, de que: (a) a responsabilidade não foi
individualizada, culminando na nulidade em relação ao sujeito passivo; (b) há ausência de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722675/2015-28
5
legitimidade passiva do responsável solidário, em relação a tributos e a multas; e (c) o lançamento
é nulo, apontando para as nulidades suscitadas no recurso da empresa SPREAD.
O processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio, para relatoria, em
28/03/2025.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator

Antes da análise das peças recursais apresentadas, cabe trazer questão
superveniente que pode afetar o presente contencioso, e demanda o sobrestamento do
julgamento.
O STJ, no julgamento do Tema no 1293, com afetação dos Recursos Especiais no
2147578/SP e no 2147583/SP, decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 às infrações ali entendidas como aduaneiras (administrativas) não
tributárias:
“ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722675/2015-28
6
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve
ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722675/2015-28
7
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ)”. (grifo nosso)
Por conseguinte, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, no caso de infrações aduaneiras
(administrativas) não tributárias, ali definidas de forma geral.
No presente processo a autoridade exigiu tributos e aplicou as seguintes
penalidades: (a) de multa de ofício pela falta de recolhimento de tributos (no patamar de 150%);
(b) multa por declaração inexata do valor de transação da mercadoria (100% da diferença entre o
valor declarado e o arbitrado - MP no 2.158-35/2001, art. 88, parágrafo único); e (c) multa
equivalente ao valor aduaneiro (100% - substitutiva da pena de perdimento - Decreto-lei no
1.455/1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010 - ocultação do real
adquirente; e art. 105, VI do Decreto-Lei no 37/1966 - uso de documento falso).
A interposição dos recursos voluntários ocorreu em 09/05/2017 (SPREAD
ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP), em 12/04/2017 (L&F BEAUTY COMÉRCIO DE PRESENTES
LTDA – ME e FANGYAO LIN), e 10/04/2017 (JULIANO VANHONI SIL e ELAINE CRISTINA LINS
CORREIA SIL). E o processo foi a mim distribuído em 28/03/2025, cerca de oito anos depois da
apresentação das peças recursais.
Considerando que o debate sobre a natureza específica de multas aqui tratadas, à
luz do precedente vinculante do STJ ainda não transitado em julgado, pode ser travado no retorno
do sobrestamento, assim como as demais questões processuais (por exemplo, a noticiada
existência de representação criminal, no presente processo, que remeteria ao § 2o do art. 1o da
Lei no 9.783/1999), cabe, no caso, a nosso ver, apenas o sobrestamento, neste momento
processual. No retorno do sobrestamento, e com entendimento mais claro sobre o conteúdo que
efetivamente terá transitado em julgado no referido precedente vinculante do STJ (que apreciou,
em concreto, apenas uma multa - prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/1966, mas aparentemente
buscou ampliar o racional a diversas outras penalidades), este tribunal administrativo terá mais
elementos para a continuidade da apreciação da lide.
Dispõe o art. 100 do RICARF/2023:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722675/2015-28
8
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado”.
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais no 2147578/SP e no
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o
sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 100, do RICARF, para que se tenha plena
convicção do que efetivamente terá transitado em julgado com força vinculante para este tribunal
administrativo.
Pelo exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais no 2147578/SP e no 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo no 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan